Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702671-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO BENATTI AGRAVADO: HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, JOSE MAIRTON GOMES E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO SERGIO BENATTI em face das decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo no 0710806-05.2024.8.07.0014, ajuizada em face de JOSE MAIRTON GOMES E SILVA e HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, indeferiram os pedidos de expedição de carta precatória e de pesquisa ao sistema INFOJUD. Confira-se o teor das referidas decisões: Indefiro o pedido de expedição de carta precatória. Os processos nos juizados especiais orientam-se pelos critérios da celeridade, informalidade e economia processual, dentro de um microssistema jurídico estabelecido pela Lei 9.099/95, que traz vedação a realização de diversos atos previstos no Código de Processo Civil, e ao escolher o rito dos Juizados a parte opta pelos critérios da celeridade mas há diversos procedimentos que não podem ser adotados em sede de Juizado sob pena de ferir os princípios norteadores do procedimento sumaríssimo, portanto, a expedição de carta precatória para cumprimento de atos executórios em outro Estado da Federação, é procedimento incompatível, conforme vemos na jurisprudência das E. Turmas Recursais do Distrito Federal, in verbis: (...) Tendo em vista que não há nos autos a indicação de existência de possíveis bens penhoráveis sem registro nos sistemas disponíveis a este Juizado, e que, bens passíveis de penhora em nome do executado, já foram localizados nos sistemas disponíveis a este Juizado, não há razão para a realização de pesquisa Infojud, com juntada aos autos de declaração de renda junto a Receita Federal, que significa quebra de sigilo fiscal, que apena poderá ser deferida em caráter excepcional, razão pela qual indefiro a pesquisa Infojud. Assim, intime-se o credor a dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. (ID 250543870, dos autos de origem) O pedido formulado pela parte autora na petição de ID 250797501 já foi objeto de análise conforme decisão de ID 250543870. Aguarde-se novo prazo de 05 dias para indicação de bens à penhora. Transcorrido o prazo sem manifestação retornem os autos conclusos para arquivamento do feito ante a falta de bens penhoráveis. (ID 250884752, dos autos de origem) Em suas razões recursais (ID 76725003), a parte agravante expõe que já foram realizadas pesquisas BACENJUD e RENAJUD e que apenas foi encontrado um veículo em outro estado da federação. Afirma que requereu que fosse expedida carta precatória, com o objetivo de que o veículo fosse penhorado e avaliado, e que fosse realizada a pesquisa através do sistema INFOJUD. Defende que é possível penhorar veículo que foi localizado em outra unidade da federação, uma vez que, mesmo que não seja expedida uma carta precatória como foi justificado na decisão agravada, o Código de Processo Civil permite a realização da penhora por termo nos autos, independentemente da localização do bem, desde que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, exigência que foi cumprida nos autos ante a pesquisa RENAJUD realizada. Ressalta que com o indeferimento da expedição de carta precatória e de penhora a termo o juízo simplesmente está impossibilitando que o agravante efetive a penhora do bem encontrado pelo sistema RENAJUD. Assevera que, desde o início do processo de execução, o domicílio dos agravados era em outra Unidade da Federação e que foram encontrados bens passíveis de penhora, não sendo razoável inviabilizar a constrição de tal veículo por estar localizado em outra comarca Argumenta que as razões para indeferir o pleito do agravante para realização de pesquisa através do sistema INFOJUD não se sustentam. Diz que deve ser feita a pesquisa através do sistema informatizado INFOJUD, uma vez que é o direito do agravante saber e ter acesso aos bens ou rendimentos e fontes de renda dos agravados, haja vista que tais documentos são juntados em sigilo nos autos e o agravante poderá saber se há com pleitear penhora de valores, percentuais de rendimentos ou créditos que os agravados tenham. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso; b) que seja reformada a decisão agravada para que seja determinada a expedição de carta precatória ou, de forma alternativa, que seja determinada a penhora a termo nos termos do artigo 845 § 1o do CPC; e c) que seja realizada a pesquisa INFOJUD. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, observa-se que se encontram preenchidos os referidos requisitos. Isso porque é dever do magistrado, em consonância com o princípio da cooperação, auxiliar a parte na busca de bens do devedor por meio da utilização dos sistemas de acesso exclusivo do Judiciário, como o INFOJUD. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. 1. Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa-fé e isonômica de todos os atores processuais e, especificamente, do juiz, tudo visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. 2. Cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao princípio da cooperação. Para tanto, foram disponibilizados sistemas de acesso exclusivo do Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, dos quais é impossível a busca diretamente pela parte. Ademais, não há incompatibilidade de pesquisa via SNIPER com os sistemas dos Juizados Especiais. Precedente: Acórdão n.o 1682215. 3. O indeferimento da diligência acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor em detrimento ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito, não trazendo utilidade e eficácia à sentença de mérito anteriormente proferida. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a pesquisa de bens da parte devedora/agravada por meio do sistema SNIPER, a ser efetivada pelo juízo de primeiro grau. Sem custas e honorários. (Acórdão 1756255, 0701539-51.2023.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023) (grifo nosso) Assim, em que pese o agravante ter requerido a expedição de carta precatória, o que, em juízo sumário de cognição, não se coaduna com os princípios norteadores desse Juizado Especial, há demonstração da probabilidade de provimento do recurso com relação à determinação de pesquisa INFOJUD. De outro lado, verifica-se perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o d. Juiz de origem determinou que fossem indicados bens à penhora, sob pena de extinção do feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido suspensivo pleiteado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito